Tribunal: TJDFT
Processo: 0003805-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003805-41.2018.8.07.0007 RECORRENTE: DALVA DE ALMEIDA BORGES RECORRIDO: ALBERTO FRANCISCO DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PROVA PERICIAL. NÃO AUTENTICIDADE. CAUSA DEBENDI. NÃO VERIFICADA. 1 – Preliminar. Dialeticidade recursal. Os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, do CPC não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. O apelante se desincumbiu, à satisfação, de confrontar os termos da sentença. Preliminar rejeitada. 2 – Gratuidade judicial. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, incido LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o, do CPC). A documentação acostada ao processo de origem demonstra que o autor não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Deve ser mantida a decisão judicial que deferiu a gratuidade judicial, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Não restou demonstrada a necessidade de uma segunda perícia, mesmo porque as dúvidas da apelante deveriam ter sido confrontadas na primeira perícia realizada. 4 – Nota promissória. Validade. A nota promissória é título de crédito previsto no Decreto n. 2044/1908 e tem como requisito essencial a assinatura do emitente ou mandatário especial (art. 54, IV). A perícia judicial constatou, em análise grafotécnica, que o documento questionado não apresenta segurança suficiente para afirmar a autenticidade da assinatura aposta, o que impede o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade do título (art. 786 do CPC). 5 – Título não circulado. Causa debendi. Possibilidade de análise. A nota promissória é título de crédito abstrato, característica que não é absoluta. Excepcionalmente, a causa de emissão do título pode ser levantada como matéria de defesa em embargos à execução, especialmente quando o título não circulou e o título não preenche os requisitos legais. Examina-se, pois, a causa debendi. Não é possível extrair dos documentos constantes do processo o efetivo repasse dos valores ao apelado, ou mesmo movimentação do valor pela apelante. Considerando o alto valor da nota promissória, R$ 418.312,00, é crível ser possível a demonstração do fluxo financeiro, ainda que o valor tivesse sido entregue em espécie, porém não há prova neste sentido. 6 – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da nova prova pericial requerida. Aduz que é necessária a realização de nova perícia quando o estudo pericial se revela imprestável para o fim que se destina. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para amparar a tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 370 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “não restou demonstrada a necessidade de uma segunda perícia” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Além disso, o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a alegada ausência de negativa de prestação jurisdicional, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. Reconsiderada a decisão monocrática da Presidência desta Corte, com a consequente análise do agravo em recurso especial. 2. O recorrente limitou-se a apontar de forma genérica a negativa de prestação jurisdicional, sem indicar, contudo, quais foram os pontos omissos da decisão impugnada, tampouco a forma pela qual o artigo 1022 do CPC fora violado, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 3. As conclusões adotadas pelo órgão julgador no sentido de que compete ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando em cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ. 3.1. O Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa, consignando a desnecessidade da produção da prova requerida pela ora recorrente. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 4. O Tribunal local refutou a alegada existência de compensação por danos morais com base nas particularidades do fato em análise. Rever tal posicionamento demandaria o revolvimento de matéria probatória. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência de fls. 1914-1916, e-STJ. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.782.979/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Assim, “estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010